Tribunal: TJPA
Processo: 0809771-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809771-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA SILVA DE CAMPOS, ANTONIO EVANDRO VIANA PATRONIO

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MANEJADA CONTRA ELETRONORTE – ALAGAMENTO DA COMUNIDADE “LAGO DOS MACACOS” – LIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRECEDETES DESTA E. CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DE POSICIONAMENOT ESPOSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADRIANA SILVA DE CAMPOS E OUTRO
,

contra a Decisão Interlocutória de ID nº
.
31486331
, proferida pela 2º Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos de ação de indenização (processo nº. 0803873-89.2021.8.14.0028) ajuizada contra
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A.

A decisão impugnada não concedeu antecipação de tutela aos agravantes, por entender necessária dilação probatória, nos seguintes termos:

“[...]
9. Para o deferimento da antecipação de um dos efeitos da tutela de urgência, é mister que se esteja em face de elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito alegado, formando um juízo razoável de sucesso quanto à proposição aviada pela parte requerente, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

[...]

12. Na espécie, é bem verdade que a construção da hidrelétrica de Tucuruí resultou em inúmeros eventos danosos. Neste sentido, caso comprovado o impacto da construção, tanto a verossimilhança das alegações quanto o perigo de dano encontrariam assento. Entretanto, faz-se necessária a análise de fatos externos ao vínculo existente entre a construção da hidrelétrica e a parte autora, que possam caracterizar os requisitos ensejadores à concessão da tutela antecipada pleiteada.

13. Os autores aduzem que sofreram danos materiais diante da construção da hidrelétrica e pugnaram pela concessão de pensionamento em sede de tutela antecipada no valor mensal de 03 (três) salários mínimos, a saber, R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) até o julgamento final do processo.

14. No caso concreto, em sede de cognição sumária, entendo que não está presente a verossimilhança das alegações dos autores, pois não há prova nos autos que indiquem a localização da área dos autores que evidenciem a afetação pelo alagamento do entorno da hidrelétrica, sendo apresentado tão somente uma declaração (Num. 25917852 - Pág. 1), produzida por associação de ribeirinhos extrativistas do lago dos macacos, o que entendo como prova frágil para indicar a localização do imóvel. Logo, ainda que presente a conduta da requerida que, diante da construção da hidrelétrica teria causado diversos danos ambientais, conforme se evidencia da tabela dos dados de operação da UHE de Tucuruí e do relatório técnico sobre o processo de licenciamento da usina hidrelétrica de Tucuruí, não se tem evidência diante das provas apresentados a localização da área supostamente afetada.

15. De outra banda, não há evidência de prova da extensão dos danos materiais sofridos pelos autores apta a indicar que o valor requerido como pensionamento seja proporcional ao dano sofrido, pois a prova apresentada no Num. 25917860 - Pág. 1 não indica a localização da plantação e nem sua extensão, ou ainda, quais plantações tenham sido ali cultivadas, bem como em se tratando de área de jurisdição da Marinha do Brasil, conforme indica a declaração, não há elementos nos autos que indiquem se o autor cumpria as leis ambientais de ocupação da área. Inclusive, não há como afirmar se o alagamento da área também não ocorria antes da construção da hidrelétrica.

16. Ressalto, também, que os autores não comprovaram pelos documentos apresentados na inicial que utilizam das citadas plantações como única fonte de renda e sustento da família, e ainda, que atualmente os autores estejam impossibilitados de realizarem a exploração da [área como forma de subsistência, pois é de conhecimento público e notório que estamos na época de baixa das águas do Rio Tocantins. Logo, não restou evidente que as citadas plantações sejam a única fonte de renda.

17. Assim, não há elementos de prova idôneos que comprovem a evidência do direito do autor, principalmente diante do pleito de antecipação de tutela, como prova apta a antecipar o provimento final indenizatório, fixando-se pensão.

18. Por conseguinte, o autor não indicou nos autos a existência de fatos concretos que representem indícios de que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois apesar de alegar que a requerida teria provocado a excessiva demora na conclusão de processo administrativo, não juntou o citado processo administrativo aos autos.

[...]

20. Concluo, por tais razões, ausente a evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco a resultado útil do processo.

21. Assentes tais premissas, INDEFIRO a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pugnada pela parte autora na inicial, com fulcro no art. 300 e 301 do CPC
(grifos nossos).

Em sede de exordial, os agravantes alegaram que “habitam e vivem à margem do Rio Tocantins e fazem parte de grupamento humano que constitui comunidade tradicional. São remanescentes de índios e quilombolas, cuja ancestralidade está ali assentada desde tempos imemoriais”.

Alegou-se que, no ano de 2020, por volta do dia 10 do mês de março, as águas do rio Tocantins começaram a subir sem parar. No dia 23 de março, as águas ultrapassaram o limite das grandes cheias para o período e atingiram as plantações, adentraram os locais de criação e, por fim, a própria casa dos Agravantes foi inundada - e as águas não pararam mais de crescer. A partir do dia seguinte, com a casa totalmente inundada, a situação grave manteve-se por cerca de 50 dias, chegando até quase metade do mês de maio. Os Agravantes alegam ter sofrido as seguintes perdas: 1/2 hectare de milho a R$ 6.880,00; 2 hectares de mandioca a R$ 46.800,00; 2 hectares de cana de açúcar a R$ 20.194,00; 3 hectares de mamão a R$ 186.000,00; 4 hectares de banana a R$ 180.000,00; 1 hectare de melancia a R$ 105.600,00; 7 pés de abóbora a R$ 301,28; 50 bicos de galinha a R$ 2.500,00.

Alegaram ter sido desalojados de sua habitação e que atualmente residem com terceiros na parte mais alta da região.

Afirmaram, também, ter pedido seus bens e a sua lavoura de açaí, banana, macaxeira e mandioca, assim como os seus animais domésticos, que eram reserva de proteínas (galinhas e patos).

Afirmou-se que o nexo de causalidade foi constatado quando a APOVO – Associação das Populações Organizada Vítimas das Obras no Rio Tocantins e Adjacências, da qual o Agravante é afiliado, fez consulta ao
Censipam
, órgão do Ministério da Defesa gestor do Sistema de Proteção da Amazônia que inclui, entre outros, o monitoramento hidrometeorológico. Referida entidade associativa também alega ter feito consultas a especialistas privados, cujos estudos de dados de órgãos públicos oficiais concorreram para as mesmas conclusões da resposta do referido órgão do Ministério da Defesa, que emitiu as Notas Técnicas n° 3/SEOPE BE/CRBE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2021 e n° 10/SEOPE BE/CRBE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2020.

Enfim, o agravado entendeu que a prova acostada aos autos é suficiente para a concessão de antecipação de tutela, no presente feito, para deferir pensionamento no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais aos agravantes.

O relator originário indeferiu a antecipação de tutela
(ID nº. 12331688
), por entendeu ausentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum em mora
.

O agravado apresentou contrarrazões, alegando que a agravante não comprova que vive na comunidade Lago dos Macacos e tampouco comprova que tem titularidade, domínio ou posse definitiva da propriedade que supostamente sofreu o dano ambiental alegado na peça exordial.

De outra parte, assevera que não há, nos autos qualquer, qualquer prova das plantações, locais de criação de animais e da própria morada da Agravante que supostamente foram inundadas.

Juntou prova técnica para alegar que não há qualquer responsabilidade da UHE Tucurui na suposta inundação que teria atingido a comunidade Lago dos Macacos.

Alegou que não estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da agravada. Ressaltou, ainda que a agravante requer “vultosa e desproporcional” indenização a título de reparação de danos materiais e lucros incessantes.

Ao fim, asseverou-se que “não há dano causado pela Eletronorte porque a inundação não foi e nem poderia ter sido ocasionada pela UHE Tucurui.

Por fim, requereu que seja mantida a decisão agravada.

O Ministério Público manifestou-se no sentido de que “por se tratar de antecipação de tutela satisfativa da pretensão meritória, entendo, salvo melhor juízo, que há necessidade de prova mais robusta do que o mero fumus boni iuris, haja vista o caráter irreversível da medida liminar pleiteada”. Logo, pugnou pelo
conhecimento
e IMPROVIMENTO do presente recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

In casu
, entende-se que acertou a decisão impugnada, quando entendeu pela necessidade de produção probatória, já que o feito envolve possível responsabilização por alagamento, com pareceres técnicos dissonantes e eventual necessidade de prova técnica por perito designado pelo juízo. É necessária a dilação probatória justamente
para auferir o cabimento da indenização e o
quantum
proporcional, em caso de deferimento – qualquer antecipação de tutela, no entender deste signatário, configurar-se-ia temerária.

São diversos fatores que afastam a possiblidade de concessão pleito dos agravantes, e todos confluem para a flagrante inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC – na esteira de parecer ministerial.

Portanto, incabível, neste recurso de cognição sumária, a concessão de medida,
na esteira do que já foi exaustivamente decidido por este E. TJPA
, a saber:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O agravo de instrumento serve para reexaminar a decisão recorrida apenas para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, expungindo nulidades, teratologias ou abuso de direito, o que não ocorre no caso em apreço.

2.
Para o deferimento da tutela, a pretensão da parte recorrente deve estar embasada em prova inequívoca, suficiente à formação de um juízo favorável à alegação e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil/2015).

3.
Exigindo a demanda a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804343-10.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. DECISÃO AGRAVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDICAS. FALTAS GRAVES IMPUTADAS AO SÓCIO MAJORITÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Diante da decisão agravada ter observado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15
, levando-se em consideração as circunstâncias fático-jurídicas delineadas na ação originária; bem como, em face da ausência de comprovação de plano acerca da ocorrência de faltas graves imputadas ao sócio – majoritário;
e, diante da necessidade de dilação probatória, incabível em sede de Agravo de Instrumento
,
mister
a manutenção do
decisum
objurgado.

2- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812216-61.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/07/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO, POR ORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Para responsabilizar a agravada o feito carece de dilação probatória
. Não obstante provada a lesão sofrida pelo demandante e de sua conseqüente incapacidade laboral temporária, o deferimento da tutela antecipada, sem que se estabeleça o contraditório e oportunidade de defesa, anteciparia o juízo de culpabilidade de modo temerário da demandada/agravada, eis que, por ora, não sustentado em prova suficiente. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809476-67.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL: PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALGUÉIS CONTRATUAIS – ART. 19 LEI DE LOCAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER DE ADESÃO DO CONTRATO FIRMADO QUE NÃO POSSIBILIDADE, NESTE MOMENTO, A VALORAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação Revisional de Aluguel:

2. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de majoração dos aluguéis ajustados no contrato firmado entre as partes em 01/07/2008 (ID 22074284 dos autos originários)

3. A questão principal desenvolve-se a partir do Contrato de Aluguel Não-Residencial firmado em 01/07/2008 entre as partes para instalação de uma torre e exploração de serviços de telefonia da agravada em imóvel pertencente à agravante, oportunidade em que estou avençado o prazo de 180 (cento e oitenta) meses (Cláusula 3.1) e o pagamento mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Cláusula 5.1).

4. Recurso analisado à luz do art. 19 da Lei n.° 8245/1991. Possibilidade da revisão judicial do aluguel após o decurso de três anos da vigência do contrato, o qual,
in casu
, preenche o referido requisito temporal.

5. Ocorre que a fundamentação utilizada pela recorrente de valorização de seu imóvel depende, neste momento processual, de dilação probatória, uma vez que necessita de elementos objetivos e subjetivos para a sua aferição, com a ressalva de que, conforme consulta ao Sistema PJE, a ação ad quo ainda se encontra na fase de Réplica.

6. A alegação de caráter de adesão do contrato firmado entre as partes por si só não desconstitui a sua validade, devendo, assim, a eventual fixação de aluguel provisório majorado também remeter-se à dilação probatória, considerando que a eventual majoração do aluguel tem caráter irreversível e deve ser precedido de instrução probatória, à vista da vigência do contrato e dos efeitos patrimoniais e seus termos, os quais serão declarados pelo MM. Juízo ad quo.

7. Ausência de
fumus boni iuris,
neste momento processual,
uma vez que a verba ora discutida deflui de relação contratual e da necessidade de dilação probatória e do periculum in mora na modalidade inversa, ante os ditames do Princípio Pacta sunt Servanda.

8. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804460-98.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/08/2021) (grifos nossos).

No mesmo sentido,
observe-se o entendimento dos Tribunais Pátrios, em específico quanto à hipótese de responsabilização por alagamento
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral e pedido de tutela de urgência, que visa compelir a agravada a realizar reparos na rua e na casa da autora para fazer cessar os alagamentos na residência de dejetos de esgoto. Alega a autora que os alagamentos se iniciaram após obra realizada pela BRK em meados de maio de 2022 na rua do imóvel da autora. Vídeo mostra a casa repleta de restos de vazamentos de esgoto. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por não verificar de plano os requisitos para concessão da tutela de urgência, impondo-se a instrução do feito e maior dilação probatória.
Em pese o lastimável estado que o vazamento causou a residência da autora, não se pode, por ora, correlacionar com as obras realizadas pela agravada. Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.
Questão depende de dilação probatória
.
Aplicação da súmula 59 do TJRJ. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00733314420228190000 2022002100079, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 28/09/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA COMPELIR O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO PERIÓDICA DE VIA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. FALTA DE INDICATIVOS, ADEMAIS, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA EFETIVAÇÃO IMEDIATA DAS PROVIDÊNCIAS PLEITEADAS.
PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC NÃO REUNIDOS
. MUNICIPALIDADE QUE ATENDEU A TODOS OS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE LIMPEZA REALIZADOS PELO PARQUET E PROMOVEU A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO NA REDE DE DRENAGEM. AVENTADO PROCESSO DE DESGASTE DO EQUIPAMENTO PÚBLICO QUE NÃO PODE SER TIDO, A PRIORI, COMO O RESPONSÁVEL PELOS SUSCITADOS ALAGAMENTOS DA VIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-SC - AI: 50111071520208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5011107-15.2020.8.24.0000, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 09/09/2021, Quarta Câmara de Direito Público) (grifos nossos).

Assim, ante a pendência de dilação probatória no juízo originário e correta análise acerca dos requisitos do art. 300 do CPC, não há razões para reforma da decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão interlocutória impugnada na íntegra, na esteira de posicionamento esposado pelo Ministério Público de 2º Grau
.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2024